Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733012-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: CONSORCIO LIDER D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória (PJe n. 0736774-42.2025.8.07.0001), declarou sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Salvador/BA. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada violou a Cláusula 22a do Contrato de Locação, que elegeu expressamente o Foro de Brasília para dirimir contendas derivadas do instrumento. Argumenta que tal cláusula preenche os requisitos do art. 63, parágrafo 1o, do CPC, por constar de instrumento escrito, aludir expressamente ao negócio jurídico e guardar pertinência com o local da obrigação e com o domicílio da agravante. Sustenta que a incompetência territorial, por ser de natureza relativa, não poderia ter sido invocada de ofício pelo magistrado, conforme art. 337, inciso II, do CPC, sendo matéria reservada à preliminar de contestação. Aduz que a inércia do réu gera preclusão e prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC. Assevera que possui domicílio no Setor Tradicional Planaltina, Brasília/DF, conforme demonstrado em seu contrato social, o que torna a cláusula de eleição de foro válida e pertinente. Refuta a alegação de que a circunscrição judiciária de Brasília não abrangeria Planaltina, sustentando que o dispositivo legal exige apenas vinculação geográfica, não organização administrativa específica. Pontua que a decisão desconsiderou a documentação que comprova seu domicílio em Brasília. Subsidiariamente, caso mantido o declínio de competência, requer que os autos sejam remetidos à Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, não para Salvador/BA, ante a pertinência com seu domicílio. Requer tutela de urgência liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, a total procedência do agravo para reconhecer a competência do Juízo de origem ou, subsidiariamente, determinar a remessa para Planaltina/DF. Preparo regular (ID 74945981). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cumpre consignar que o pedido subsidiário formulado pela parte agravante, qual seja, determinação de remessa à Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, não foi previamente submetido à apreciação do Juízo a quo, circunstância que obsta sua análise nesta sede recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Assim, o tópico não merece ser conhecido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso sub examine, o pedido liminar visa sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos, verbis: Verifico que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, pois nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: (...) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF: (...) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo de uma das varas cíveis de Salvador/BA. O recorrente alega que a decisão violou a cláusula do Contrato de Locação, que elegeu o Foro de Brasília/DF, sustentando que tal cláusula atende aos requisitos do art. 63, §1o, do CPC por guardar pertinência com o local da obrigação e com seu domicílio em Planaltina/DF. Defende, ainda, que a incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme art. 337, II, do CPC, sendo matéria reservada à preliminar de contestação. Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que a parte autora possui sede em Planaltina/DF e a parte requerida é domiciliada em Salvador/BA, conforme consignado na decisão de primeiro grau e no contrato de locação (ID 242727471, fls. 13/14 – autos de origem). Ademais, observa-se que os locais de entrega e utilização dos bens móveis foram em Taguatinga/DF e Sobradinho/DF (ID 242727469 – autos de origem), o que, a rigor, também afasta a vinculação do local da obrigação com a Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, depreende-se que a eleição do foro de Brasília baseou-se exclusivamente em cláusula contida no contrato, sem consideração adequada aos critérios legais de vinculação territorial estabelecidos no sistema processual. Nessas circunstâncias, entendo que a decisão agravada encontra-se em consonância com os parâmetros legais vigentes e com jurisprudência sobre a matéria. Embora caiba ao réu suscitar eventual incompetência do juízo em sua contestação, as inovações legislativas disciplinam especificamente as hipóteses de abusividade na eleição de foro. Nesse sentido, o art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas de eleição de foro que não guardem pertinência com o domicílio ou residência das partes ou com o local da obrigação. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Como se observa, o regramento processual atual, modificado recentemente pela Lei n. 14.879/2024, considera como prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com os elementos essenciais da relação jurídica. No caso em análise, a eleição do foro de Brasília se revela, prima facie, abusiva, considerando que o autor reside em Planaltina/DF, ou seja, fora da Circunscrição Judiciária de Brasília, a ré em Salvador/BA, e os locais da obrigação são Taguatinga/DF e Sobradinho/DF, inexistindo vinculação que justifique a competência da 3a Vara Cível de Brasília. Vale ressaltar que a mens legis das regras de competência territorial visa assegurar não apenas a conveniência das partes, mas também a adequada organização judiciária e a distribuição equitativa do trabalho jurisdicional. Assim sendo, admitir que as partes convencionem livremente o foro de eleição, independentemente de onde se encontram domiciliadas ou do objeto do contrato, poderia comprometer os princípios da racionalização e eficiência da prestação jurisdicional. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. BRASÍLIA. PARTES RESIDENTES EM RIO VERDE/GO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE CONSTATAÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. PERTINENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se à validade da cláusula de eleição de foro estabelecida na convenção do condomínio agravante, o qual escolheu o foro de Brasília, enquanto o imóvel situa-se em Águas Claras/DF, e as partes residem em Rio Verde/GO. 2. A cláusula de eleição de foro objetiva permitir que o local escolhido pelas partes facilite o exercício do direito de demandar, ou a defesa pelo demandado ou até a comprovação dos fatos vinculados à relação jurídica que une as partes, mas sempre consideradas cada uma dessas circunstâncias, ou seja, a residência dos contratantes, a situação da coisa ou local de cumprimento da obrigação. A definição do foro do local de cumprimento da obrigação ou da situação pode influenciar na solução da lide, na medida em que é possível o juiz levar em consideração os costumes locais (CC, art. 113, §1o, II, art. 1.297, §1o, etc.). 3. É dado às partes a liberdade para alterar as regras de competência territorial, nada obstante, deve haver limitação objetiva, sob pena de exercício abusivo de direito, nos termos do art. 63, §3o, do CPC. 4. Verificada a escolha aleatória de foro de eleição pelas partes, ou seja, dissociado do local de domicílio dos contratantes ou do local de cumprimento da obrigação, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionalmente diante do entendimento disciplinado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1908977, 0723022-40.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) Desse modo, ao menos neste juízo preliminar, a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de sua competência encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Por conseguinte, dada a impossibilidade de coexistência entre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator